Tribunal: TJSP
Processo: 2196662-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão – Liminar deferida – Veículo automotor localizado no endereço da ré devedora com avaria de colisão dianteira – Desinteresse da credora autora ao verificar a situação do bem – Conversão em execução de título extrajudicial – Inadmissibilidade – Hipótese não prevista pelo legislador (DL 911/69, art. 4o) – Indeferimento confirmado – Agravo de

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão – Liminar deferida – Veículo automotor localizado no endereço da ré devedora com avaria de colisão dianteira – Desinteresse da credora autora ao verificar a situação do bem – Conversão em execução de título extrajudicial – Inadmissibilidade – Hipótese não prevista pelo legislador (DL 911/69, art. 4o) – Indeferimento confirmado – Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196662-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é agravada
ELAINE VITORINO FANDIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196662-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
BV FINANCEIRA S.A. CRED. FINANC. E INVEST.
AGRAVADA:
ELAINE VITORINO FANDIM
COMARCA:
SÃO PAULO F. REG. PENHA DE FRANÇA
EMENTA: Alienação fiduciária Busca e apreensão Liminar
deferida Veículo automotor localizado no endereço da ré
devedora com avaria de colisão dianteira Desinteresse da
credora autora ao verificar a situação do bem Conversão em
execução de título extrajudicial Inadmissibilidade Hipótese
não prevista pelo legislador (DL 911/69, art. 4o)

Indeferimento confirmado Agravo de instrumento improvido.
VOTO N° 44.789
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento em ação de
busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia
contra decisão que indeferiu a conversão em execução de título extrajudicial.
Sustenta a agravante, em apertada síntese, constar
dos autos a cédula de crédito bancário firmada entre as partes, a qual
preenche os requisitos previstos na Lei 10.931/04, sendo portanto título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível.
Defende a possibilidade de conversão apesar da localização do bem porque o
veículo apresenta diversas avarias que comprometem sua estrutura, podendo
recusar-se a aceitar o bem em más condições, não condizente com o contrato
firmado. Assevera ter a faculdade de postular a conversão, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196662-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
4o do DL 911/69, certo que não houve a citação, incidindo assim o art. 329 do
CPC. Entende que o bem encontrado em estado de sucata pode ser
equiparado a sua não localização.
O recurso foi instruído nos termos do §5o do art.
1.017 do CPC, comprovado o recolhimento do preparo.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que o processo tramita
na origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a numeração
em primeiro grau (1001640-08.2020.8.26.0006).
As partes celebraram cédula de crédito bancário
com alienação fiduciária em garantia em 08/11/2018, pactuado o pagamento
em 48 parcelas a partir de 08/12/2018, deixando a agravada de cumprir com
suas obrigações a partir de 14/09/2019. A ação de busca e apreensão com o
pedido liminar foi ajuizada em 19/02/2020, instruída com o contrato firmado
(fls. 27/33), a notificação (fls. 25/36), planilha de cálculos (fls. 37/38), dentre
outros documentos.
Deferida a liminar, o bem foi localizado, porém não
houve a apreensão por desinteresse da autora credora, conforme certificado
pelo oficial de justiça, verbis (fls. 62):
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196662-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ao mandado no 006.2020/008246-1dirigi-me ao endereço: rua Francesco
Melzi n. 264, onde deixei de proceder à apreensão do bem em virtude de
o preposto indicado pelo autor à fls. 05, Márcio Roberto Soares Martins,
que me exibiu carteira de habilitação onde consta RG 123272304 RJ,
haver recusado o encargo de depositário e não ter fornecido os meios
para remoção do bem.
Ocorreu que, ao chegar no endereço acima mencionado
às 10h28, observei o veículo objeto da respeitável ordem parado na
garagem do imóvel. Telefonei no número constante de fls. 5 para o
indicado da autora, que compareceu ali 12h40. Ao constatar que o veículo
a ser apreendido apresentava avaria de colisão na parte dianteira, o Sr.
Márcio Roberto Soares Martins declarou que não teria autorização para
receber aquele bem em depósito e não forneceria meios para consecução
da apreensão do referido bem.
Diante do exposto, deixei de proceder à apreensão por
falta de meios e devolvo a respeitável ordem à SADM.
O referido é verdade e dou fé.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
Instada a dar andamento ao feito, a autora postulou
a conversão em execução de título extrajudicial (fls. 65), tendo sido indeferido
pelo d. magistrado na decisão ora agravada (fls. 66), nos seguintes termos:
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196662-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Indefiro o pedido de conversão do presente feito em
Execução de Título Extrajudicial, considerando que o veículo foi
efetivamente localizado, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça a
fl. 62, não preenchendo, assim, os requisitos previstos no artigo 4o do
Decreto-Lei 911/69.
Requeira, pois, o autor o que de direito em termos de
prosseguimento.
Int.
São Paulo, 28 de julho de 2020.
Em que pese a combatividade da patrona da
agravante, outra não poderia ser a solução adotada.
O DL 911/69, que rege o instituto da alienação
fiduciária, assim dispõe:
Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for
encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor
requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e
apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Nesse contexto, somente se o bem não for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196662-05.2020.8.26.0000 -Voto no
6
encontrado ou não estiver na posse do devedor, o credor tem a faculdade de
postular a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título
extrajudicial.
Ao contrário do defendido pela agravante, o fato do
veículo estar avariado não equivale a sua não localização. Se assim o fosse, o
legislador teria expressamente previsto que, nessas hipóteses, também seria
admitida a conversão. Mais não fosse, não se conhece a extensão dos danos
para que esteja caracterizado o estado de sucata como alegado na minuta
recursal.
Oportuno consignar que o veículo foi encontrado na
garagem do imóvel localizado no endereço declinado pela devedora ao firmar
a cédula de crédito bancário, o mesmo para onde remetida a notificação
prévia. Assim sendo, o bem continua na posse do devedor, não estando
portanto caracterizada nenhuma das hipóteses previstas na legislação.
Nesse sentido vem decidindo esta Corte:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA INADIMPLÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
LIMINAR DEFERIDA
VEÍCULO LOCALIZADO - PEDIDO DE
CONVERSÃO DA ALUDIDA AÇÃO POR EXECUÇÃO, EM RAZÃO DOS
ELEVADOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS IMPOSSIBILIDADE, EX
VI ART. 4o DO DECRETO-LEI No 911/69 - DECISÃO MANTIDA

AGRAVO
IMPROVIDO
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2257420-81.2019.8.26.0000; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196662-05.2020.8.26.0000 -Voto no
7
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro:
09/07/2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ADMITIDA A
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CASO DE
URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA
QUESTÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO
No
1.704.520/MT.
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
A
CONVERSÃO DESTA AÇÃO EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DA
MODIFICAÇÃO DO PEDIDO NAS HIPÓTESES EM QUE O BEM NÃO
FOR ENCONTRADO OU NÃO SE ACHAR NA POSSE DO DEVEDOR.
ART. 4.o DO DECRETO-LEI N.o 911/69. RECURSO PROVIDO (TJSP;
Agravo de Instrumento 2154455-25.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilberto
Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI -
Penha de França - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/10/2019; Data
de Registro: 25/10/2019)
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196662-05.2020.8.26.0000 -Voto no
8